Tribunal: STM
Processo: 7000218-13.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DECISÃO
DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO EM SEDE DE CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade encontra previsão legal nos termos do art.
538 do CPPM. Contudo, a mencionada disposição legal é de caráter genérico, o que torna
imperiosa a sua complementação, que se dá, no presente caso, pelas disposições do Regimento
Interno desta Corte.
2. Ao cotejar os dispositivos legais pertinentes, verifica-se a ausência de previsão regimental, para
fins de manejo dos Infringentes contra Decisão deste Tribunal em sede de julgamento de Conselho
de Justificação.
3. A questão de admissibilidade ou não dos Embargos Infringentes, no caso específico de
Conselho de Justificação, restringe-se a uma questão essencialmente processual. 4. Assim, em
respeito ao Princípio da Taxatividade, não se poderia admitir os Infringentes, no caso de Conselho
de Justificação, por falta de previsão no RISTM.
5. Tal princípio, corroborado pelo Princípio da Unirrecorribilidade ou singularidade, que dispõe
sobre a incidência de apenas um recurso para cada decisão processual, impedem a utilização dos
Infringentes.
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
24/05/2023, 19:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649318885528&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/05/2023
A 11/05/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000218-13.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER A DECISÃO
AGRAVADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENÇA DA SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

24/05/2023, 19:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684179501501469649318885528&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000218-13.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO EM SEDE DE
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. O recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade encontra
previsão legal nos termos do art. 538 do CPPM. Contudo, a
mencionada disposição legal é de caráter genérico, o que torna
imperiosa a sua complementação, que se dá, no presente caso, pelas
disposições do Regimento Interno desta Corte.
2. Ao cotejar os dispositivos legais pertinentes, verifica-se a ausência
de previsão regimental, para fins de manejo dos Infringentes contra
Decisão deste Tribunal em sede de julgamento de Conselho de
Justificação.
3. A questão de admissibilidade ou não dos Embargos Infringentes, no
caso específico de Conselho de Justificação, restringe-se a uma
questão essencialmente processual.
4. Assim, em respeito ao Princípio da Taxatividade, não se poderia
admitir os Infringentes, no caso de Conselho de Justificação, por falta
de previsão no RISTM.
5. Tal princípio, corroborado pelo Princípio da Unirrecorribilidade ou
singularidade, que dispõe sobre a incidência de apenas um recurso para
cada decisão processual, impedem a utilização dos Infringentes.
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
2/9
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o presente agravo interno, para manter a decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do 1º
Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, contra decisão deste Relator,
datada de 14/2/2023, que, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno
deste Tribunal Superior, inadmitiu e negou seguimento aos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000881-93.2022.7.000000, por ausência de amparo legal, que
buscava reformar a decisão deste Tribunal, para considerar o referido Oficial
justificado. (EI, Evento 6).
Tal decisão teve por fundamento a inexistência de previsão Regimental
de manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade contra as decisões da Corte em
sede de julgamentos de Conselhos de Justificação, em observância ao Princípio da
taxatividade dos recursos.
No caso concreto, o ora Agravante opôs os Infringentes em face do
Acórdão exarado nos autos do Conselho de Justificação (CJ) nº 7000247-
97.2022.7.00.0000/DF, publicado no Dje nº 210, de 6/12/2022, cuja ementa é a
seguinte: (CJ, Evento 78):
“EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LEI Nº 5.836/72. PETIÇÃO
INTERCORRENTE RECEBIDA COMO MEMORIAIS. ENCAMINHAMENTO DOS
AUTOS PELO CHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE. ART. 14 DA LEI Nº
5.836/72.
JULGAMENTO
EM
SESSÃO
SECRETA.
AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DO DEFENSOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
CONCESSÃO DO SURSIS. INEXISTÊNCIA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE MENTAL.
ARGUIÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDUTA GRAVE.
DECLARAÇÃO DE CULPA E DE INDIGNIDADE. PERDA DE POSTO E DE
PATENTE.
7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
3/9
1. Estando o feito em pauta para julgamento, em homenagem ao Princípio da
Ampla Defesa, a petição intercorrente extemporânea deve ser recebida como
Memoriais, com o prosseguimento do julgamento.
2. A despeito de reconhecer vício de encaminhamento dos autos do Conselho de
Justificação, por não ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei nº 5.836/72,
pois compete ao Comandante da Marinha o encaminhamento dos autos do
Conselho de Justificação a esta Corte de Justiça Militar, deve-se declarar saneado
pelo Tribunal, com o prosseguimento no julgamento do feito.
3. A sessão secreta tem amparo no art. 12 da Lei nº 5.836/72, que foi recepcionada
pela Constituição Federal de 1988 e que se encontra plenamente em vigência. A
deliberação reservada do Conselho de Justificação restringe-se tão somente à
confecção do Relatório que não constitui ato decisório, em face do seu caráter
meramente opinativo.
4. Não se vislumbra ilegalidade a remessa dos autos ao STM diretamente pelo
Comandante da Força, em face da ausência de representação pela AGU.
5. Devidamente notificado o Advogado para o Ato, a ausência de comprovação do
atraso injustificado e a não solicitação de adiamento da audiência não representam
vício insanável ao processo administrativo, mesmo porque o Justificante esteve
presente no ato. Ausência de prejuízo demonstrado.
6. O benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 84 do CPM, não
afasta a condenação pela prática do delito do art. 223 do CPM. Apenas não foi
executada a pena privativa de liberdade.
7. Havendo Laudo Pericial, consignando que o militar possuía capacidade de
entender o caráter ilícito do fato e que suas capacidades de entendimento e de
autodeterminação estavam preservadas, desnecessária a realização de nova
inspeção de saúde mental; de igual forma, ausentes, nos autos, circunstâncias ou
frases que possam sugerir induzimento ao depoimento das Testemunhas pelo
Presidente do Conselho de Justificação, não há nulidades a serem reconhecidas.
9. Age de maneira incompatível com sua situação de Oficial de carreira da
Marinha do Brasil, desrespeitando a honra, o pundonor militar, e o decoro da
classe, o militar que infringe os preceitos da ética e do dever militar, prescritos no
art. 28, caput, e incisos II, IV, VII, XIII e XVI da Lei nº 6.880/80, merecendo ser
considerado indigno para o Oficialato com a perda do posto e da patente.
Questão de Ordem referente à Petição Intercorrente ser recebida como Memoriais
aprovada. Decisão Unânime.
Questão de Ordem reconhecendo a existência de vício de encaminhamento dos
autos do Conselho de Justificação ao STM, por não ter sido respeitado o disposto
no art. 14 da Lei nº 5.836/72, declarando, entretanto, saneado pelo Tribunal.
Decisão por maioria.
Preliminar de nulidade do Conselho de Justificação desde a realização da sessão
secreta rejeitada. Decisão por maioria.”
7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
4/9
Assim se posicionaram os Ministros desta Corte, in litteris:
“O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR) SUBMETEU A
PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM AO PLENÁRIO DESTA CORTE CASTRENSE
PARA RECEBER A PETIÇÃO INTERCORRENTE APRESENTADA PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO 1º TEN MAR JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS COMO
MEMORIAIS, DEVENDO-SE PROSSEGUIR COM O JULGAMENTO DO
PRESENTE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, O QUE FOI APROVADO À
UNANIMIDADE. EM SEGUIDA, EM QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), O TRIBUNAL, POR
MAIORIA, RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO STM, POR NÃO TER
SIDO RESPEITADO O DISPOSTO NO ART. 14 DA LEI 5.836/72, DECLARANDO,
ENTRETANTO, SANEADO PELO TRIBUNAL, COM O PROSSEGUIMENTO NO
JULGAMENTO DO FEITO. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E
LOURIVAL CARVALHO SILVA CONSIDERAVAM REGULAR A REMESSA DO
FEITO AO STM POR MEIO DO OFÍCIO Nº 60-110/GCM-MB, ASSINADO PELO
CHEFE DE GABINETE DO COMANDANTE EM CUMPRIMENTO À ORDEM DO
COMANDANTE DA FORÇA CONTIDA EM DESPACHO. NA SEQUÊNCIA, O
TRIBUNAL, REJEITOU, POR MAIORIA, A PRELIMINAR SUSCITADA, DE
OFÍCIO, PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO
A
PARTIR
DO
JULGAMENTO
SECRETO,
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA DO 1º TEN MAR JAIME LUIS CORECHA DE
FREITAS, COM A REVOGAÇÃO DOS ARTS. 9º, § 1º, E 12, DA LEI Nº 5.836, DE 5
DE DEZEMBRO DE 1972, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELA MINISTRA
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
EM
SEGUIDA,
REJEITOU, POR MAIORIA, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE REMESSA
DOS AUTOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR SEM A REPRESENTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO,
ARGUIDA, DE OFÍCIO, PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ACOLHIA A PRELIMINAR PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ART.
13, INCISO V, DA LEI Nº 5.836/72 PARA QUE O COMANDANTE DA FORÇA, AO
REMETER OS AUTOS AO STM, SEJA PRESENTADO PELA ADVOCACIA-GERAL
DA UNIÃO E POR CONSEQUÊNCIA, JULGAVA EXTINTO O PRESENTE
CONSELHO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 3º,
ALÍNEA "D", DO CPPM, C/C O ART. 485, INCISO IV, DO NOVO CPC, POR
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DE
CONSTITUIÇÃO
E
DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EM SEGUIDA,
REJEITOU, POR UNANIMIDADE, A PRELIMINAR DE NULIDADE DO
CONSELHO POR OITIVA SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO OU DEFENSOR,
SUSCITADA PELA DEFESA; REJEITOU, POR UNANIMIDADE, A PRELIMINAR
DE NULIDADE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR FORÇA DA
CONCESSÃO DE "SURSIS" PROCESSUAL, SUSCITADA PELA DEFESA;
REJEITOU, POR UNANIMIDADE, AS PRELIMINARES DE NULIDADE PELA
NÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E PELA
CONTAMINAÇÃO DO CONSELHO PELA INTERFERÊNCIA DO PRESIDENTE,
SUSCITADAS PELA DEFESA. NO MÉRITO, POR MAIORIA, VENCIDO O
RELATOR, DECIDIU QUE O 1º TEN MAR JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
5/9
SEJA CONSIDERADO NÃO JUSTIFICADO E INCAPAZ DE PERMANECER NA
ATIVA DA MARINHA DO BRASIL, POR SER INDIGNO PARA O OFICIALATO,
DETERMINANDO, EM CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA
PATENTE. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ VOTAVAM NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O
PRESENTE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PARA JULGAR O 1º TEN MAR
JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS JUSTIFICADO DAS CONDUTAS
DESCRITAS NO LIBELO ACUSATÓRIO E, EM CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR
O ARQUIVAMENTO DO FEITO. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
(RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA
E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÃO DECLARAÇÕES
DE VOTO QUANTO ÀS PRELIMINARES. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À SEGUNDA
QUESTÃO DE ORDEM.”
Conforme relatado, em 14/2/2023, proferi decisão monocrática,
negando seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade (Evento 6).
Em 14/3/2023, a Defesa ingressou com o Agravo Interno (Evento 14).
Em 18/3/2023, mantive a decisão agravada e oportunizei vista à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), nos termos do art. 123, § 1º, in fine,
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) (Evento 5).
A PGJM, em Contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e, no
mérito, por sua rejeição (Evento 9):
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO.
MÉRITO. RECURSO NÃO CABÍVEL PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO EM
SEDE DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ART. 538 DO CPPM C/C O ART.
124 E SEGUINTES DO RISTM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REJEIÇÃO DO
AGRAVO. Agravo Interno interposto pela Defesa de 1º Tenente da Marinha do
Brasil, em face de Decisão monocrática do Relator, que negou seguimento aos
Embargos Infringentes e de Nulidade. Mérito. Os referidos Embargos Infringentes
são constituem o meio adequado para impugnação do decisum exarado em sede de
Conselho de Justificação. Norma do art. 538 do CPPM complementada pelo art.
124 e seguintes do RISTM. Ausência de previsão legal. Legislação de regência. A
PGJM, em Contrarrazões, manifesta-se pela admissibilidade do presente Agravo
Interno. Contudo, caso admitido, no mérito, pronuncia-se por sua rejeição.”
Este é o Relatório.
7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
6/9
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Não há maiores controvérsias em relação ao feito, tendo em vista que
neguei seguimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000881-
93.2022.7.000000, por ausência de previsão legal para sua interposição, contra
decisões prolatadas em sede de CJ, in verbis:
“(...)
O recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade encontra previsão legal nos
termos do art. 538 do CPPM.
Contudo, a mencionada disposição legal é de caráter genérico, o que torna
imperiosa a sua complementação, a qual no presente caso, se dá pelas disposições
do Regimento Interno desta Corte.
Tal prerrogativa complementar encontra amparo legal nos termos da alínea a,
inciso I, art. 96 da Constituição da República, in litteris:
Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com
observância das normas de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos
jurisdicionais e administrativos; (grifo nosso).
O Regimento Interno desta Corte (2ª Edição Consolidada/2022), por sua vez,
passou a dispor sobre os casos previstos que comportam a interposição dos
Embargos Infringentes e de Nulidade, a saber:
“Seção II
Dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os
requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
7/9
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida
pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de
Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão
admitidos quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.
§ 2º Na articulação dos Embargos de que trata este artigo, a pretensão de nulidade
deverá ser fundamentada distintamente da que se refira a divergência.” (Grifo
nosso).
Da análise dos supracitados dispositivos, verifica-se a ausência de previsão
regimental, para fins de manejo dos Infringentes contra Decisão deste Tribunal em
sede de julgamento de Conselho de Justificação.
Assim, em observância ao Princípio da taxatividade dos recursos, não há como se
admitir os presentes Infringentes, uma vez que “a possibilidade de revisão das
decisões judiciais deve estar prevista em lei”[1].
Nesse sentido, segue a decisão prolatada pelo plenário desta Corte castrense, in
litteris:
“CONSELHO
DE
JUSTIFICAÇÃO.
EMBARGOS
INFRINGENTES
DO
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO,
DE HABEAS CORPUS. O recurso deve ter previsão legal, isto é, precisa estar
distinguido na lei como mecanismo processual adequado para o enfrentamento de
um determinado tipo de decisão. Inexistência de previsão legal para a oposição de
Embargos Infringentes do Julgado em face de Acórdão proferido pelo Superior
Tribunal Militar em Conselho de Justificação. Embargos não conhecidos.
Inconformismo defensivo que, todavia, deve ser conhecido de ofício: a uma porque
versa matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição; e, a duas e sobretudo,
porque objeta Decisão proferida em flagrante contrariedade à lei e, mais do que
isso, desatenta ao princípio constitucional da presunção da inocência. Concessão,
de ofício, de Habeas Corpus para declarar a prescrição dos fatos constantes do
libelo acusatório do Conselho de Justificação. Por maioria.” (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000003-84.2008.7.00.0000, Ministro: Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, julgado em 30/10/2013, publicado em 19/11/2013) (Grifo
nosso).” (grifo do original)
Nesse sentido, merece transcrição a Ementa dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000003-84.2008.7.00.0000, de relatoria do Min.:
LUIS CARLOS GOMES MATTOS – Julgamento: 30/10/2013 – e Public.:
19/11/2013, citada nas contrarrazões da PGJM, que corrobora o entendimento deste
Relator:
7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
8/9
“CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES DO
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. CONCESSÃO, DE
OFÍCIO, DE HABEAS CORPUS. O recurso deve ter previsão legal, isto é, precisa
estar distinguido na lei como mecanismo processual adequado para o
enfrentamento de um determinado tipo de decisão. Inexistência de previsão legal
para a oposição de Embargos Infringentes do Julgado em face de Acórdão
proferido pelo Superior Tribunal Militar em Conselho de Justificação. Embargos
não conhecidos. Inconformismo defensivo que, todavia, deve ser conhecido de
ofício: a uma porque versa matéria de ordem pública, qual seja, a prescrição; e, a
duas e sobretudo, porque objeta Decisão proferida em flagrante contrariedade à lei
e, mais do que isso, desatenta ao princípio constitucional da presunção da
inocência. Concessão, de ofício, de Habeas Corpus para declarar a prescrição dos
fatos constantes do libelo acusatório do Conselho de Justificação. Por maioria.”
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000003-84.2008.7.00.0000 – Min.: Luis
Carlos Gomes Mattos – Julgamento: 30/10/2013 – Public.: 19/11/2013). (Grifos
nossos.)
Conforme abordada em minha decisão, a questão de admissibilidade
ou não dos Embargos Infringentes, no caso específico de Conselho de Justificação,
restringe-se a uma questão essencialmente processual já aclarada.
Assim, em respeito ao Princípio da Taxatividade, não se poderia
admitir os Infringentes, no caso concreto, por falta de previsão no RISTM.
Tal princípio, corroborado pelo Princípio da Unirrecorribilidade ou
singularidade, que dispõe sobre a incidência de apenas um recurso para cada decisão
processual, impedem a utilização dos Infringentes, para fazer prevalecer
entendimento minoritário proferido, quando da análise do CJ nº 7000247-
97.2022.7.00.0000/DF.
Nesse sentido, segue a lição de Gustavo Henrique Badaró em sua obra
Manual dos Recursos Penais[
1]:
“O princípio da taxatividade determina que somente podem ser utilizados os
recursos expressamente previstos em lei e nos casos em que ela os admite. A
taxatividade, nesse sentido, apresenta dupla face. De um lado, a lei deve
estabelecer quais são as decisões recorríveis, isto é, as hipóteses de cabimento de
recursos. Por outro, é necessário que se preveja, em relação a cada uma das
decisões recorríveis, qual o recurso adequado para impugná-la.” (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno, para manter a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24/05/2023, 19:40
:: 40001351597 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=20b9ca18420f9fad9...
9/9
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351597v4 e
do código CRC 3df690b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 24/5/2023, às 13:55:54
1. Manual dos Recursos Penais, Gustavo Henrique Badaró, publicado por Editora Revista dos Tribunais em
2022.
7000218-13.2023.7.00.0000
40001351597 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR